Tribunal: TJMT
Processo: 1003831-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003831-92.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALCIMAR COSSO DIAS - CPF: 015.832.181-22 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003831-92.2019.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido(s):

ALCIMAR COSSO DIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência do consumidor.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Isso posto, após a análise dos fatos e documentações apresentadas:

1. OPINO
por fixar o valor da causa em R$ 11.431,76 (onze mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE.

2. OPINO
por afastar a preliminar de perícia, suscitada pela Ré, à defesa.

3. NO MÉRITO, OPINO
por reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir em favor do Autor, nos termos do artigo 6o, VIII.

4. OPINO
por declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 215,88 (duzentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), relativo ao contrato
no 000000622616811,
lançada em 19/11/2018.

5.
Consequentemente,
OPINO

por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que
OPINO
por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e manutenção indevida da negativação posterior ao trânsito em julgado da presente.

6. OPINO
por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima descrito), no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa fixa que
OPINO
por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. OPINO
por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida
,
caso a Ré não o faça
.

8.
Por fim, não tendo a Ré logrado êxito em comprovar a legitimidade do débito específico, ora questionado,
OPINO

por indeferir o seu pedido no que diz respeito à condenação do Autor em litigância de má fé, posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Trouxe, junto à contestação, o contrato, devidamente assinado pelo Recorrido, que originou a relação contratual entre os litigantes. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Entretanto, na contestação, a Recorrente aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato assinado, documento apresentado no dia da contratação (RG), e carta de apresentação confeccionada pela empregadora da parte Recorrida.

Saliento que, além de demonstrar a existência da relação jurídica, com a comprovação de abertura de conta e contratação de serviços, dentre eles, o adiantamento a depositante, da qual originou o débito, a Recorrente ainda aportou informações sistêmicas que acusam a inadimplência do consumidor.

Frise-se, o Reclamante, em impugnação, não se desincumbiu do ônus de comprovar que quitou seus débitos com a Reclamada, alegando, em sua exordial, apenas que não possuía débito algum com a Recorrente.

Ressalto que, além da forma genérica em que narra os fatos, o Recorrido ainda altera sua versão, quando da apresentação de impugnação à contestação, onde então negou a própria relação jurídica, em que pese o vasto lastro probatório.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 9,9% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 9,9% sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020